Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Incompetência. Reconhecimento. Sentença posterior. Nulidade. Apelação julgada prejudicada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial após o reconhecimento da incompetência do Juízo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade de sentença proferida após decisão do Tribunal que reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

III. Razões de decidir
3. A competência do Juízo constitui requisito de validade da relação jurídica processual. A ausência desse requisito torna os atos decisórios nulos.

IV. Dispositivo e tese
4. Remessa dos autos ao Juízo competente de ofício. Apelação julgada prejudicada.
Tese de julgamento: “A competência do Juízo constitui requisito de validade da relação jurídica processual, de forma que sentença proferida por juiz incompetente é nula”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.